Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005050-88.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SAMUEL LOPES em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 11.a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais promovida em face de Valenciana Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda.
De início, pugna a Apelante pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso; todavia, não anexou os documentos hábeis para comprovar a necessidade da benesse.
Assim, intime-se o Apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a insuficiência financeira, trazendo cópia da Carteira de Trabalho, inclusive das folhas destinadas à anotação dos contratos de emprego, dos Holerites, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e da Declaração de IRPF referente ao ano 2019 e 2020, nos termos do artigo 99, § 2°, do novo CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora